Tribunal: TJDFT
Processo: 0747217-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. BENS PENHORÁVEIS. INDICAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. MULTA. INVIABILIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I).
2. Considera-se ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) o descumprimento das decisões jurisdicionais e a prática de atos que embaracem a sua efetivação.
3. A simples falta de indicação de bens penhoráveis pela parte devedora não configura ato deliberado e voluntário, que atrapalha a atividade jurisdicional, passível de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
4. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou do cliente que representa.
5. Recurso conhecido e não provido.